Tribunal: TJDFT
Processo: 0741821-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE DEFERIU O APROVEITAMENTO DA FIANÇA PARA QUITAÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PREFERÊNCIA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DA MULTA. INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embora o artigo 336 do Código de Processo Penal não estabeleça uma ordem para a destinação dos valores recolhidos a título de fiança, mostra-se correto determinar o pagamento prioritário das custas processuais e da multa, uma vez que o interesse público deve prevalecer sobre o interesse particular do sentenciado em quitar a prestação pecuniária que lhe foi imposta. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para determinar a utilização da fiança paga pelo recorrido no pagamento prioritário das custas processuais e da multa.